Tribunal: TJDFT
Processo: 0740178-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INJÚRIA, AMEAÇA, DANO, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de injúria, ameaça, dano, desobediência e desacato, com pedido de substituição da prisão preventiva por internação provisória, em virtude de problemas psiquiátricos e dependência química.
2. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos e a reincidência do paciente em crimes de violência e ameaça, inclusive com descumprimento de medidas protetivas anteriores.
3. O incidente de insanidade mental foi instaurado, porém, a simples abertura do incidente não justifica a substituição imediata da prisão preventiva, sendo necessário aguardar a conclusão da perícia para avaliar a eventual inimputabilidade do paciente.
4. O paciente foi transferido para a ala de vulneráveis no estabelecimento prisional, o que garante sua integridade física enquanto se aguarda a conclusão do incidente.
5. As medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, já que o paciente reincidiu em crimes mesmo enquanto cumpria prisão domiciliar.
6. Ordem denegada.